Tribunal: TJDFT
Processo: 0000266-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000266-39.2019.8.07.0005 RECORRENTE: EDUARDO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. LEI 13.654/19. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar ao envolvimento do réu nos crimes de roubo e receptação. 2. A ausência das formalidades não invalida o reconhecimento de pessoa realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, como ocorreu nos presentes autos, e quando corroborado por outras provas. 3. A palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 5. A aplicação cumulativa de causas de aumento requer fundamentação concreta e idônea que a justifique, não bastando, para tanto, a mera indicação das majorantes a serem consideradas. 6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 7. As consequências do crime de receptação não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois a recuperação do bem, ainda que tardia, atenua os efeitos negativos e prejuízos suportados pela vítima. 8. O prejuízo patrimonial é ínsito ao crime de roubo e só justifica o incremento da pena-base caso seja sobremaneira vultoso, ultrapassando o mero prejuízo exigido para a própria tipificação do delito. 9. Afasta-se a maculação das circunstâncias do crime, pois, embora o réu ainda estivesse em estado de flagrante delito ao desobedecer ao comando policial de parada e tentar fugir, os atos executórios do delito já haviam se esgotado e o crime já havia se consumado minutos antes, quando a vítima entregou o veículo aos comparsas do recorrente, de modo que a tentativa de fuga não guarda relação com a execução do delito. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas para sustentar a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem suficientes as provas dos autos para a condenação é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017